Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-45.2022.8.11.0012
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000262-45.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEITON VEDOVATTO - CPF: 011.965.011-81 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE DORNELLES MORAIS - CPF: 056.413.481-39 (RECORRIDO), PAULO OLIVEIRA MORAIS - CPF: 615.526.401-59 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000262-45.2022.8.11.0012.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

CLEITON VEDOVATTO.

Recorrido(s):

ALEXANDRE DORNELLES MORAIS e PAULO OLIVEIRA MORAIS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/04 A 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS. EXISTÊNCIA DE PENHORA EFETIVADA, AVERBADA E AVALIADA. NÃO APRECIAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS PENHORA. VIOLAÇÃO AO ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução por ausência de bens quando há penhora efetivada nos autos; (ii) estabelecer se a não apreciação de impugnação à penhora configura vício processual; (iii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação após a penhora viola o art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de penhora efetivada, averbada e avaliada afasta o fundamento de inexistência de bens, tornando incabível a extinção da execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

O juízo de origem incorre em erro de fato ao desconsiderar constrições patrimoniais já formalizadas nos autos, comprometendo a regularidade do provimento jurisdicional.

A ausência de apreciação da impugnação à penhora apresentada pelo executado impede o exame de questão relevante acerca da titularidade dos bens constritos, violando o devido processo legal.

A não realização de audiência de conciliação após a penhora contraria determinação legal expressa (art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95) e decisão judicial prévia, suprimindo a oportunidade de autocomposição e de apresentação de embargos.

A inobservância do rito próprio dos Juizados Especiais configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução por ausência de bens é indevida quando há penhora efetivada nos autos.

2. A não apreciação de impugnação à penhora configura vício que compromete a validade da sentença.

3. A ausência de audiência de conciliação após a penhora viola o art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 845, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 53, §§ 1o e 4o, e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível no 1000056-79.2015.8.26.0102, Rel. José Marques de Lacerda, j. 10.06.2021; Turmas Recursais/RS, Recurso Cível no 71009896473, Rel. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, j. 13.05.2021; Turmas Recursais, MS no 5003783-79.2024.8.21.9000, Rel. Rosangela Carvalho Menezes, j. 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O exequente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355446925, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Nulidade da sentença - Existência de bens penhorados nos autos;

2) Avaliação dos imóveis pelo oficial de justiça - Silêncio da parte que importa em concordância;

3) Ausência de designação de audiência de conciliação – Art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A execução foi ajuizada para cobrança de 03 (três) cheques sem provisão de fundos (nos 000060, 000061 e 000062), no valor total atualizado de
R$ 30.917,35 (trinta mil novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)
, emitidos pelos executados em razão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial (ID 355446850).

Apesar de devidamente citados (IDs 355446864/355446865), os executados não efetuaram o pagamento do débito, razão pela qual o exequente pugnou pela penhora de bens, no valor atualizado de
R$ 44.961,43 (quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos)
, conforme planilha de cálculo anexada no ID 355446868.

No ID 355446871, houve a penhora do valor de
R$ 2.882,62 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
em contas bancárias do

executado
Paulo Oliveira Morais.

No ID 355446874, o exequente indicou 02 (dois) lotes (imóveis), registrados sob as matrículas nos 9.089 e 9.090, de propriedade do executado
Paulo Oliveira Morais,
requerendo a penhora e avaliação, bem como o levantamento do valor bloqueado nos autos.

No ID 355446880, consta decisão determinando a expedição de alvará para levantamento do numerário penhorado em favor do exequente, o qual foi expedido no ID 355446883.

No ID 355446897, foi deferida a penhora dos imóveis de matrículas nos 9.089 e 9.090 do CRI de Nova Xavantina/MT, nos moldes do art. 845, § 1o, do Código de Processo Civil, com determinação de averbação e expedição de mandado de avaliação.

O executado
Paulo Oliveira Morais,
no ID 355446899, apresentou impugnação à penhora, alegando que os bens constritos pertencem a terceiro (
Dércio Alvares)
, o qual não possui vínculo com o devedor.

Nos IDs 355446913/355446917, constam os laudos de avaliação dos imóveis penhorados.

Nos IDs 355446918/355446919, constam as averbações das penhoras nas matrículas nos 9.089 e 9.090.

No ID 355446920, foi expedida intimação às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da avaliação, consignando que o silêncio importaria em concordância.

No ID 355446922, consta certidão negativa de intimação do executado
Alexandre Dornelles Morais
.

Na sequencia, em 10/11/2025 (ID 355446924), foi expedida intimação ao exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca do mandado negativo juntado aos autos.

Apesar de devidamente intimado em
12/11/2025
, por meio de seu causídico, o exequente quedou-se inerte.

Em
27/11/2025
(ID 355446925), o magistrado singular julgou extinta a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código Processo Civil, c/c art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, nos seguintes termos:

(...)
A inexistência de bens passíveis de penhora se encontram elencadas dentre as hipóteses que autorizam a extinção do processo de execução, previstas no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95
. Assim, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito, alternativa não resta senão por termo ao processo.

O desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens
. Ademais, a parte exequente, maior interessada no feito, quedou-se inerte ante a intimação para manifestar-se no feito. Assim, o processo deve ser extinto, com base no art. 485, IV, do Diploma Processual, e art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95. (...)
(Grifei)

A sentença recorrida, ao afirmar a
“inexistência de bens”
, incorreu em manifesto erro de fato, porquanto desconsiderou a existência de penhora efetivada, averbada e avaliada nos autos.

A propósito:

Execução de título extrajudicial. Extinção por ausência de bens
. Existência de penhora no rosto dos autos de ação previdenciária.
Impossibilidade de extinção, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. Havendo penhora efetivada nos autos
, ainda que sobre direitos futuros (eventual indenização em ação previdenciária),
não se justifica a extinção do processo
. Sentença anulada, deferindo-se a suspensão do processo até que haja a satisfação do crédito pela penhora deferida. Recurso provido

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000056-79.2015.8.26.0102; Relator (a): JOSE MARQUES DE LACERDA; Órgão Julgador: 2a Turma Cível e Criminal; Foro de Cachoeira Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 10/06/2021) (Grifei)

Ademais, verifica-se que consta impugnação à penhora apresentada pelo executado
Paulo Oliveira Morais
(ID 355446899), na qual sustenta que os imóveis constritos pertencem a terceiro (Dércio Alvares), conforme consta das matrículas.

Contudo, essa questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, que se limitou a extinguir o feito por ausência de bens, sem apreciar a impugnação à penhora.

Outro ponto relevante refere-se à ausência de designação de audiência de conciliação, expressamente determinada na decisão de ID 355446897 e prevista no art. 53, §1o, da Lei no 9.099/95:

“Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação
, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.”
(Grifei)

A referida decisão consignou:

“No mais, por se tratar de execução de título extrajudicial,
DESIGNE-SE
a audiência de conciliação e, posteriormente,
INTIMEM-SE
a parte exequente e a parte executada para comparecerem à aludida audiência de conciliação, quando a parte executada poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, conforme o artigo 53, § 1o, da Lei n. 9.099/1995.”

A ausência de realização da audiência configura
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal
, porquanto suprime a oportunidade de composição amigável e de apresentação de embargos, além de contrariar determinação expressa da própria decisão judicial.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PÓS-PENHORA NÃO REALIZADA. INDISPENSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o E ART. 53, § 1o, DA LEI 9.099/1995
. SEGURANÇA CONCEDIDA.
(Mandado de Segurança Cível, No 50037837920248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 19-04-2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. PENHORA DE BENS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR.
GARANTIA DO JUÍZO
.
INOBSERVÂNCIA À NORMA PREVISTA NO ARTIGO 53, § 1o, DA LEI N. 9.099/95. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E/OU RATIFICAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, No 71009896473, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 13-05-2021) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para regular prosseguimento
da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026